Tribunal: TJDFT
Processo: 0008223-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008223-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 46391479, o DF comprovou o pagamento dos créditos de MÁRCIO DE OLIVEIRA BAYMA, MÁRCIO UBIRATAN BRITTO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. No ID: 46767275, o exequente concordou com os montantes depositados. Comprovada a satisfação da obrigação (CPC, art. 924, II), julgo extinta a execução em face de MÁRCIO DE OLIVEIRA BAYMA (RPV - ID: 41597645), MÁRCIO UBIRATAN BRITTO (RPV - ID: 41599963) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS (RPV - ID: 41599979). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Após, voltem-me conclusos para exame do pedido de ID: 45457898. Brasília, 16 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador